Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-16.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015428-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS - CPF: 000.196.241-82 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE LEITE MOREIRA - CPF: 852.693.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS - CPF: 000.196.241-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO ATIVA [ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 333, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL] –

RECURSO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PRATICADA NA OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONSEQUENTE NULIDADE DAS DEMAIS PROVAS OBTIDAS – NÃO OCORRÊNCIA –RECORRENTE QUE AO VER A POLÍCIA DISPENSA UMA SACOLA AO SOLO E CORRE EM DIREÇÃO A UM TERRENO BALDIO – ABORDAGEM REALIZADA EM VIA PÚBLICA –

LOCALIZAÇÃO DE
01 [UMA] PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
,
03 [TRÊS] PEDAÇOS DE MACONHA E 01 [UMA] BALANÇA DE PRECISÃO
– CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA – ENTRADA NO IMÓVEL – LOCALIZAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – APROXIMADAMENTE

08 [OITO] TABLETES DE MACONHA – REJEIÇÃO

–

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART.28 DA LEI DE DROGAS
– INADMISSIBILIDADE – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – LAUDO PERICIAL, PALAVRA DOS POLICIAIS E DECLARAÇÕES FIRMES EM AMBAS AS FASES ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA –

CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.7 DO TJMT– COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO–
3.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA POR AUSÊNCIA DE PROVAS –IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PALAVRA DO POLICIAL FIRME E COERENTE QUE O AGENTE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA PARA QUE A PRISÃO NÃO SE EFETIVASSE – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DELITO DE NATUREZA FORMAL– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

"Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

O cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva.”

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PENA – DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA PENA BASE DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INVIABILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE FOI UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA MODULAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E PRECEDENTE DO STJ [ARESP Nº 2139803] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido.” [STJ - AgRg no AREsp nº 2139803 - MG - Sexta Turma – Rel.: Min. Jesuíno Rissato – J.: 27.04.2023]

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal manejados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos da Ação Penal n. 1015428-16.2023.8.11.0002, o condenou pela prática das condutas descritas no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, ‘caput’, do Código Penal, impondo-lhe a censura corporal de
06 [seis] anos e 02 [dois] meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 440 [quarenta e quarenta] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo.(Sentença – Id.180091003)

A defesa sustenta, em preliminar: 1) nulidade do processo, ao argumento de ilegalidade da busca domiciliar; 2) desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e 3) absolvição do delito de corrupção ativa, em razão da ausência de provas. (Id.180091010)

Inconformado, o Promotor de Justiça pugna tão somente pela majoração da pena base do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (Id. 180091019)

Constam contrarrazões do Ministério Público (Id.180091020) e defesa (Id.180091022), respectivamente.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação [Ministerial e Defensivo], na ementa assim sintetizada: (Id. 185927679)

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado e corrupção ativa [art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, caput, do Código Penal] – sentença condenatória - irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa – 1.1. Pedido de nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado - existência de fundada suspeita - legitimidade da ação policial – 1.2. Almejada desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial - a alegação de ser usuário não impede a traficância - 1.3. Requerida absolvição do crime de corrupção ativa, ao argumento de ausência de provas – inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavra das vítimas – valor probante – P elo desprovimento do recurso.” 2. Recurso do Ministério Público – Requestada majoração da pena base do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – inviabilidade – expressiva quantidade de entorpecente apreendido que foi utilizada na terceira fase da dosimetria penal, para modular a causa de diminuição – o C. STJ firmou o entendimento de que a utilização concomitante da natureza e quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem – precedentes do STF e STJ - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Tendo em vista a preliminar ventilada pela defesa, passo a análise.

DAS RAZÕES DA DEFESA

DA NULIDADE DAS PROVAS PELA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Pretende a defesa a declaração de nulidade do processo, em razão da valoração de prova ilícita, pois, sob sua ótica, sustenta a ocorrência de ilegalidade na busca domiciliar realizada por ocasião da prisão em flagrante, sem a expedição de mandado judicial, com a consequente nulidade das demais provas.

Sem razão, contudo.
A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF,RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Da dinâmica verificada no caso, constata-se que os policiais ouvidos em ambas fases procedimentais afirmaram que estavam fazendo rondas pelo Bairro Jardim Paula II, quando visualizaram um indivíduo andando pela Rua Itatiaia, o qual ao perceber a presença dos milicianos

jogou uma sacola dourada no chão e correu em direção a um terreno baldio.

Em razão disso, os policiais acompanharam o apelante, momento em que o viram quebrando seu aparelho celular. Deste modo, procederam à revista pessoal e localizaram 01 [uma] porção de pasta-base de cocaína em seu poder.

Dando continuidade à diligência, os militares se deslocaram até o local onde ele havia dispensado a sacola dourada e foi localizado em seu interior uma bolsa verde contendo 03 [três] pedaços de maconha e 01 [uma] balança de precisão com resíduos da mesma substância. Em entrevista, o recorrente afirmou que havia vendido um veículo e utilizou o valor de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para comprar o entorpecente, bem como, que em sua residência havia mais drogas. Assim, os policiais se dirigiram até a residência do réu, local onde apreenderam mais 08 [oito] tabletes e vários pedaços de maconha.

Deste modo, houve motivação para que os agentes abordassem o flagranteado, sem margem para alegação de nulidade e nem aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Calha destacar o seguinte entendimento:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

A propósito, transcrevo o trecho do percuciente voto de relatoria do MIN.CELSO DE MELO, prolatado nos autos do AG.REG. NO
HABEAS CORPUS
nº. 176.553/RS, Julg.

03/10/2020, em síntese:

“[...]Verifico, desde logo, quanto à alegada ilicitude da prova policial por suposta invasão de domicílio, que o art. 33 da Lei de Drogas – um dos delitos a que também fora denunciado o paciente, ora agravante – encerra tipo penal de conteúdo variável ou de conduta múltipla, uma das quais consiste em manter em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Esse particular comportamento do agente traduz hipótese de crime permanente, como reconhece a doutrina e proclama a jurisprudência dos Tribunais.

Impende considerar, por isso mesmo, que, tratando-se de crimes permanentes, torna-se invocável, pelos agentes do Estado, a exceção constitucional que permite o ingresso legítimo de qualquer pessoa (inclusive da Polícia), a qualquer momento (do dia ou da noite), em espaços privados protegidos pela inviolabilidade domiciliar, pois – como todos sabemos – o momento consumativo do delito permanente protrai-se no tempo, expondo o seu autor à situação de flagrância “enquanto não cessar a permanência” (CPP, art. 303).

Cabe enfatizar, no ponto, que a situação de flagrância autoriza , mesmo “invito domino”, o ingresso legítimo de terceiros em casa alheia, na forma da regra inscrita no art. 5º, inciso XI, da Constituição, tal como assinalado por esta Suprema Corte em diversos precedentes (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 117.159/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES . PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA . 1. Cuidando-se de crime de natureza permanente , a prisão do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão . 2. ‘HC’ indeferido . ” (HC 84.772/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)

“RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]III – É orientação desta Corte ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Precedente. IV – Recurso ordinário a que se nega provimento. ” (RHC 121.419/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei )

Como se vê, a Constituição da República protege a inviolabilidade domiciliar e abre, ela própria, exceções à cláusula da indevassabilidade desse espaço reservado às pessoas, o espaço domiciliar. Entre essas situações excepcionais que autorizam o ingresso em qualquer momento, independentemente de prévia ordem judicial, durante o dia ou durante a noite, está a situação de flagrância, juntamente com a ocorrência de uma hipótese de calamidade pública ou para evitar a consumação de um delito que ali esteja, naquele momento, sendo praticado.

Cumpre ter presente, no sentido que se vem de expor, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem esclarece esse específico aspecto da controvérsia:

“(...) não é caso de trancamento da ação penal. Sabe-se que a situação de flagrância justifica o ingresso em domicílio por parte dos agentes policiais, sobretudo se tratando da prática do crime de tráfico. Com efeito, tratando-se da prática de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, caracterizado está o estado de flagrância exigido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Tal questão inclusive foi objeto de amplo debate por essa Suprema Corte no julgamento do RE 603616, cuja ementa ora se transcreve:

‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente . Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.’ (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – ...’

Na hipótese dos autos, portanto, além da prática de crime permanente a demonstrar a situação de flagrância – pois encontrada em poder dos agentes grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de balanças de precisão e significativa quantia em dinheiro –, havia justa causa para a medida de ingresso no domicílio, afasta-se a mácula suscitada na impetração’ (f. 108).” (grifei)[...]

Assim, não há como acolher a alegada preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar efetivada, imperiosa, portanto sua rejeição.

MERITO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO, DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

Pede a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia,
in verbis
: (ID.180090967)

“[...] policiais militares realizaram rondas pela região supracitada, ocasião em que visualizaram SELUMIER, que ao perceber a presença da guarnição, jogou uma sacola ao solo e correu em direção a um terreno baldio, sendo acompanhado pelos agentes. Em ato contínuo, o denunciado efetuou a quebra de seu aparelho celular e logo em seguida foi abordado. Durante abordagem e revista pessoal foi encontrada 1 (uma) porção de pasta base de Cocaína. Após, foi verificado que no interior da sacola, havia uma bolsa verde contendo 3 (três) pedaços de maconha e 1 (uma) balança de precisão com resquícios da mesma substância. 3) Apurou-se que durante entrevista informal, SELUMIER relatou que havia vendido um veículo modelo Volkswagen Gol, e que pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) para levar o entorpecente para a fazenda que trabalha. Disse ainda, que em sua residência havia mais entorpecente da mesma espécie, dentro de um saco de farinha de trigo. Desse modo, os policiais foram até o local e, com a autorização e acompanhamento do denunciado, lograram êxito em encontrar 8 (oito) tabletes de maconha no interior do aludido saco de farinha. Em continuidade, foi encontrado em cima do armário da cozinha, um vasilhame de vidro contendo pedaços de maconha, 1 (uma) faca com resquícios de maconha e 1 (um) aparelho celular da marca Nokia. 4) Infere-se que diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia, e durante o trajeto, ofereceu para a guarnição a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que fosse liberado. Perante a autoridade policial, ele negou a prática do delito. (ID 116507755). A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 116507758, pelo Termo de Apreensão de ID 116507751, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.107788-A01 em ID 116507760, pág. 13/16, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de MACONHA, pesando 8.889,84 kg (oito quilogramas e oitocentos e oitenta e nove gramas e oitenta e quatro centigramas).”

A materialidade delitiva, incontroversa nos autos, restou demonstrada pelo APF [ID. 180090934], Termo de Apreensão [ID 180090938] e Laudo Pericial Definitivo [ID 180090947], bem como, pela dinâmica dos fatos.

Na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“Na fase policial as testemunhas Ricardo do Nascimento Dias e Carlos José Leite Moreira, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam (id. 116507748 e 116507749):

“[...]. relata que em rondas pelo bairro vila são João, ao passarem pelo bairro jardim Paula II, em continuidade no policiamento ostensivo, quando na rua Itatiaia foi avistado uma pessoa trajando short de cor azul e camiseta com adesivo de santo,
que ao perceber a presença da polícia militar, jogou uma sacola de cor dourada ao solo e correu em direção ao um terreno baldio, que feito o acompanhamento ao indivíduo suspeito foi visualizado o que estava ao solo e estava quebrando um aparelho celular
; que ao proceder à abordagem e revista pessoal
, foi localizado na linha da cintura do suspeito, uma porção análoga à pasta base de cocaína, involucra em uma embalagem de cor verde; que foi feito a verificação da sacola, foi localizado uma bolsa verde contendo 03 (três), pedaços de uma substância análoga cannabis sativa e uma balança de cor branca marca ALTOMEX MEDELO alfs-400, com resíduos de substância análoga cannabis sativa
; que em entrevista com o suspeito, este relatou que havia vendido um veículo de marca Volkswagen modelo gol, e que pagou o valor de 10.000,00 (dez mil reais) no entorpecente para levar para a fazenda que trabalha, e que havia mais entorpecente da mesma espécie, dentro do cômodo de sua residência, invólucro em um saco de farinha de trigo de cor branca; que com autorização e acompanhamento do suspeito Selumir, foi localizado o material ilícito informado, sendo o referido saco contendo 08 (oito) tabletes de uma substância análoga cannabis sativa, e em revista pelo local foi localizado em cima do armário da cozinha um vasilhame plástico contendo uma substância análoga cannabis sativa, uma vasilhame de vidro contendo 03 (pedaços) análogos a cannabis sativa, uma faca com resíduos de substância análoga cannabis sativa e um celular marca Nokia de cor branca...”.

Em juízo (mídia) as testemunhas Ricardo do Nascimento Dias e Carlos José Leite Moreira, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que em rondas pelo bairro Vila São João, local de grande incidência do tráfico de drogas, a equipe avistou o acusado, que ao perceber a presença da guarnição arremessou uma sacola ao chão e saiu correndo em direção a um terreno baldio. Então, foi feito o acompanhamento e na fuga o acusado tropeçou e caiu sendo efetivada a abordagem e constatado que ele quebrava o próprio aparelho celular e, após, na busca pessoal, foi encontrado entorpecente em sua cintura e na sequência foi verificado que na sacola dispensada havia porções de maconha e balança de precisão.

Consignaram que, por indicação do acusado, encontraram mais oito tabletes de maconha dentro da casa e uma faca com resquícios da substância, bem como, em cima de um armário, foram encontrados frascos com entorpecentes. Relataram também, que o recorrente informou ter vendido um carro para comprar o entorpecente para uso pessoal na fazenda em que trabalha. Disseram que antes de conduzirem o acusado à delegacia o levaram ao pronto socorro para fazer curativo no dedo machucado durante a queda ocorrida na fuga.”

Neste diapasão, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

“[...] Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.467/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) ”

Nesse mesmo sentido:

“[...]Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

O recorrente na fase inquisitorial declarou (ID. 115757494):

“[...]. que sobre os fatos,
afirma que é viciado crónico de maconha e que confirma que a droga encontrada nos dois potes é para o seu consumo
,
já as demais quantidades apresentada pela guarnição da PM desconhece e não sabe dizer a sua origem; que nega também a propriedade da balança
; que compra maconha na região central em Cuiabá MT, nas praças, e que a utiliza para seu uso pessoal;
que não vende drogas e que é viciado crónico em maconha, pois sofre de epilepsia e que depois que começou a fumar maconha, nunca mais teve crise; que não ofereceu dinheiro para guarnição da PM
”.

Em juízo (mídia), continuou negando o tráfico afirmando ser viciado em drogas, contando que, no dia dos fatos, não estava na rua, mas sim dormindo dentro da sua casa quando os policiais arrombaram a porta e entraram no imóvel com muita agressividade e encontraram a droga dentro de um saco. Justificou a aquisição de grande quantidade de drogas porque trabalha em uma fazenda de difícil acesso, onde permanece por três a quatro meses e, devido aos seus problemas de saúde, não pode ficar sem usar a substância, pois ela o mantem calmo. Não foi encontrada balança de precisão na sua casa. Enfatizou que consome dez a quinze cigarros de maconha por dia, totalizando vinte e cinco a trinta gramas da substancia e o entorpecente seria consumido em oito meses. Disse que recebe mensalmente a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Com efeito, o artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 prevê –

“trazer consigo, transportar e ter em depósito” entorpecente para fins de traficância, caracteriza crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam realizar a busca, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Ademais, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06
.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do crime não se exige que agente seja flagrado na prática da mercancia, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Com efeito, para a caracterização da desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei de drogas exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não restou comprovado.

No caso, não verifico que a droga (maconha) apreendida em seu poder se destinava ao consumo próprio, pois, na espécie, os elementos probatórios juntados nos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do art.28, §2 da lei n.11.343/06 dispõe a jurisprudência que não é apenas a quantidade de droga que constitui fator determinante para a conclusão de que a substancia se destinava a consumo pessoal ou ao tráfico de droga, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação.

Assim, o pleito de desclassificação requerido pelo recorrente não merece reconhecimento, porquanto nos termos da jurisprudência:
“Somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal da substancia, elemento subjetivo especial do tipo”
. [STJ, 5ª Turma, REsp 812.950/RS, D.J. 29/05/2008,DJB 25/08/2008], tese esta que não resta demonstrada nos autos.

Conforme já mencionado, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida [
8.889,84 kg (oito quilogramas e oitocentos e oitenta e nove gramas e oitenta e quatro centigramas) positivo para
Cannabis Sativa
], se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

Assim, colaciono o aresto de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

Desta feita, mostra-se incabível a desclassificação para os crimes descritos nos artigos 28 da Lei de Drogas.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Pede ainda a absolvição acerca do delito tipificado no art. 333, do Código Penal.

Com efeito, o recorrente, em juízo (mídia), negou ter oferecido vantagem indevida aos policiais militares com a finalidade de livrar-se da respectiva autuação por tráfico de drogas.

Contudo, como se infere, os policiais militares em juízo [Ricardo do Nascimento Dias e Carlos José Leite Moreira], respectivamente, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que após a prisão do acusado por tráfico de drogas, no percurso para a delegacia ele ofereceu dinheiro aos membros da equipe para ser liberado.

Os policiais Carlos Jose Leite Moreira e Ricardo do Nascimento Dias foram uníssonos em afirmar, em ambas fases procedimentais, que no momento da prisão em flagrante, o ora apelante SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS lhes ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 [três mil reais] para não ser preso, consoante se constata dos trechos dos depoimentos transcritos alhures.

E sobre o ponto, cito o entendimento de que:

“no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
(...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Assim, não estando seus depoimentos em contrariedade com o restante da prova, bem como, não havendo qualquer indício de parcialidade, incabível sua desvaloração apenas por serem agentes policiais sem qualquer consubstanciação efetiva acerca da tese a que alega o recorrente.

Sobre o tema em questão, destaco os seguinte julgados do TJMT:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PALAVRA DO POLICIAL FIRME E COERENTE QUE O AGENTE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA PARA QUE A PRISÃO NÃO SE EFETIVASSE – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DELITO DE NATUREZA FORMAL – RECURSO DESPROVIDO (...) Incabível falar em absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, delito de natureza formal, quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, especialmente quando confrontada com os depoimentos do policial que atuou no feito que, em ambas as fases da persecução criminal, apresentou declarações seguras e uníssonas, confirmando que o réu lhe ofereceu vantagem indevida para que não efetuasse a prisão dele. Incidência do Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (N.U 0007186-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (negritei).

“Incabível o acolhimento do pedido de absolvição do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, afastando, assim, a tese defensiva.”

(N.U 1017633-63.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela ré não pode ser considerada para fins de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, sobretudo quando as autorias delitivas estão demonstradas de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.”
(N.U 1007359-74.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Destarte, também não há falar em absolvição da ré quanto ao delito previsto no art. 333 do CP.

Por fim, considerando a procuração anexa (Id.180090991) e ante o pedido de renúncia protocolado pelo advogado Dr. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - OAB/MT nº 28.172/0, na petição encartada no Id.210810699, homologo-a para que surta seus legais efeitos.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Insurge-se, quanto à dosimetria da pena imposta ao apelado, requerendo o aumento da pena-base do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Contudo, o pleito ministerial não merece acolhimento.

Constato da sentença condenatória [ID 180091003] que foi utilizada a quantidade da droga para modular a causa de diminuição em seu patamar mínimo, qual seja, 1/6 [um sexto], nos seguintes termos:

“[...] As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário. A quantidade significativa de maconha, 8.889,84kg (oito quilogramas e oitocentos e oitenta e nove gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que foi utilizada como fundamento para modular a fração do privilégio. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei nº 11.343/2006 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Nos termos do art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), justificando tal patamar em função da quantidade significativa de maconha (8.889,84kg), encontrando a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa. [...]”

Deste modo, como a quantidade do entorpecente já foi utilizado na terceira fase da dosimetria penal, não pode ser considerada para majoração da pena-base, sob pena de incorrer em ‘
bis in idem’
.

Com efeito, insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal dispõe no sentido de que se considera ‘
bis in idem’
a utilização da quantidade de droga:

"
tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
" [Tema 712 da Repercussão Geral].

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ] firmou o entendimento de que a utilização concomitante da natureza e quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura ‘
bis in idem’
.

A propósito, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 2. Constitui indevido

bis in idem

a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido.” [STJ - AgRg no AREsp nº 2139803 - MG - Sexta Turma – Rel.: Min. Jesuíno Rissato – J.: 27.04.2023]

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a preliminar de nulidade das provas e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos de apelação de SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS e do MINISTÉRIO PÚBLICO, respectivamente, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Considerando a renúncia do advogado homologada em tópico oportuno deste voto,
intime-se o recorrente do resultado deste julgamento
, bem como para, querendo, constitua novo advogado ou manifeste interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública [art.5º, LXXIV, CF/88].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025